Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-37.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL. ARQUIVAMENTO. APREENSÃO DE BENS. QUANTIA EM DINHEIRO. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE. BENS MÓVEIS. PROPRIEDADE. TRADIÇÃO. DÚVIDAS ACERCA DA SUA PROPRIEDADE. AUSENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta por GABRYEL DE OLIVEIRA LEITE, parte ré do processo, ante o indeferimento da devolução da quantia de R$ 1.400,00 apreendida quando da sua abordagem pelo delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.
2. No caso, apurou-se não haver indícios da ocorrência de infração penal, objeto de investigação, tampouco que os bens apreendidos são produtos de origem ilícita ou usados em atividade ilícita e, também, não mais interessam à investigação, pois arquivado o inquérito.
3. Nos termos da legislação civil a propriedade de coisas móveis ocorre com a tradição. Nessa senda, a apreensão dos bens se deu em posse do apelante, o que é indicativo de propriedade dos bens móveis.
4. Diante desse contexto, impõe-se a restituição dos bens ao apelante, nos termos do art. 120 do CPP.
5. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão, determinar a restituição da quantia de R$ 1.400,00 apreendida no curso do Termo Circunstanciado.